Tribunal: TJES
Processo: 5004092-60.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004092-60.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADELIA CONCEICAO MORELATTO
APELADO: GILMAR SOARES SCHWARTZ
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º 5004092-60.2021.8.08.0014

APELANTE:
ADELIA CONCEICAO MORELATTO

APELADO:
GILMAR SOARES SCHWARTZ

JU
I
Z: DR.

FERNANDO ANT
Ô
NIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em razão da sentença
i
d
nº
2182662
,
que
extinguiu nos termos do ar
ti
g
o

487
,
I
I
I,
a
do CPC

os embargos de terceiro opostos pela ora recorrente
.

A

apelante

apontou, em suma,
que sua condenação “
ao pagamento da verba sucumbencial seria uma injustiça, pois como alhures enfocado o registro da escritura somente não ocorrera uma vez que o vendedor não forneceu a documentação necessária para tanto”.

Contrarrazões
pel
o desprovimento do recurso
(id nº 2182673)
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 14/06/2022

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

lsl

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o E. Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º 5004092-60.2021.8.08.0014

APELANTE:
ADELIA CONCEICAO MORELATTO

APELADO:
GILMAR SOARES SCHWARTZ

JU
I
Z: DR.

FERNANDO ANT
Ô
NIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de apelação interposta em razão da sentença id nº 2182662, que extinguiu nos termos do artigo 487, III, a do CPC os embargos de terceiro opostos pela ora recorrente.

A apelante apontou, em suma, que sua condenação “ao pagamento da verba sucumbencial seria uma injustiça, pois como alhures enfocado o registro da escritura somente não ocorrera uma vez que o vendedor não forneceu a documentação necessária para tanto”.

De logo, registro não prosperar o recurso, sentido em que sucintamente passo a me manifestar dada a singeleza da reflexão necessária ao seu enfrentamento.

Os presentes embargos de terceiro guardam relação com a ação de execução de título extrajudicial ajuizada por GILMAR SOARES SCHWARTZ (aqui embargado/apelado) em face de MARCOS FERNANDO MORELLATO, MARILIA ALMEIDA FACHETTI MORELLATO e MARIA IGNES CITELI MORELLATO.

Naqueles autos procedeu-se a averbação premonitória lançada sobre área rural de propriedade do executado MARCOS FERNANDO MORELLATO, diligência que, porém, alcançou parte do imóvel que desde 2009 passou a pertencer à recorrente, o que rendeu ensejo ao ajuizamento e acolhimento dos presentes embargos de terceiro, a teor do artigo 674 do CPC.

Quanto aos ônus sucumbenciais, orienta o Superior Tribunal de Justiça ser “viável a condenação do exequente ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com base na aplicação do princípio da causalidade, quando configurada sua pretensão resistida nos embargos de terceiro” (AgInt no AREsp n. 1.880.511/SP, publicado em 6/10/2021).

Referido entendimento guarda consonância com o enunciado sumular editado ainda em 2004 pela mesma Corte no sentido de que “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”, o qual revela não ser a temática exclusivamente regida pelo princípio da sucumbência.

Ocorre que nem sempre a aplicação do princípio da causalidade em sede de embargos de terceiro conduz à condenação do embargado-credor a arcar com os ônus sucumbenciais, pois, conforme o próprio Tribunal de Cidadania já reconheceu, "nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais [...] (REsp 1452840/SP, 1ª Seção, DJe de 05/10/2016, julgado pelo rito do art. 1040 do CPC/15)” (AgInt no REsp n. 1.900.400/SP, publicado em 18/12/2020).

A atuação do credor que, pretendendo a satisfação de seu crédito, busca bens registrados em nome do devedor para serem objeto de constrição não guarda qualquer irregularidade; ao contrário, conforma exercício regular de prerrogativas asseguradas pela legislação de regência, não perfazendo, à luz do princípio da causalidade, razão para imputar-lhe os ônus decorrentes do êxito de terceiro alcançado em sede de embargos.

Eventual agir prejudicial atribuível ao devedor – a exemplo da mora em fornecer documentos necessários à transferência de propriedade registral – apenas em face dele deverá ser sindicado, observadas as vias processuais pertinentes.

Ante o exposto, sem qualquer delonga, conheço e nego provimento ao recurso. Honorários advocatícios recursais majorados em 1% com fulcro no artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCEDÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

RECURSO
CONHECIDO

E
DES
PROVIDO.

1.
Em
ação de execução de título extrajudicial ajuizada p
el
o
recorrido
em face de
três pessoas físicas

procedeu-se a
averbação premonitória sobre
área rural
de propriedade d
e um d
o
s
executado
s
,
diligência que, porém, alcançou parte do
imóvel
que
desde 2009 passou a pertencer à recorrente,
o que rendeu ensejo ao ajuizamento e acolhimento dos presentes embargos de terceiro, a teor do artigo 674 do CPC
.

2.
A atuação do credor que, pretendendo a satisfação de seu crédito, busca
bens registrados em nome do devedor para serem objeto de constrição não guarda qualquer irregularidade; ao contrário, conforma exercício regular de prerrogativas asseguradas pela legislação de regência, não perfazendo, à luz do princípio da causalidade, razão para imputar-lhe os ônus decorrentes do êxito
de terceiro
alcançado em sede de embargos.
Eventual agir prejudicial atribuível ao devedor – a exemplo da mora em fornecer documentos necessários à transferência de propriedade registral – apenas
em face dele deverá ser sindicado, observadas as vias processuais pertinentes.

3
.
Recurso conhecido e
des
provi
d
o
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.